Tribunal: TJSP
Processo: 1026260-10.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Creditamento de ICMS decorrente de notas fiscais emitidas por empresa considerada posteriormente inidônea. Presença de prova inequívoca da realização das transações. Inteligência da Súmula 509 do STJ. Análise pericial da vasta documentação trazida aos autos que comprova a efetiva ocorrência da compra e venda por meio de notas fiscais,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Creditamento de ICMS decorrente de notas fiscais emitidas por empresa considerada posteriormente inidônea. Presença de prova inequívoca da realização das transações. Inteligência da Súmula 509 do STJ. Análise pericial da vasta documentação trazida aos autos que comprova a efetiva ocorrência da compra e venda por meio de notas fiscais, comprovantes de pagamentos e entrada das mercadorias no estabelecimento da autora. Operações realizadas nos anos de 2012 e 2014. Declaração de inidoneidade da empresa emitida em 2015. Prova da boa-fé. Sentença integralmente mantida. Recurso não provido.